Tribunal: TJDFT
Processo: 0728112-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0728112-34.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIO EDUARDO ALVES AGRAVADO: EPI JOSE BENVINDO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedidos de efeito suspensivo e antecipação da tutela recursal, interposto por FÁBIO EDUARDO ALVES por intermédio da Defensoria Pública do Distrito Federal (no exercício da curadoria especial de ausentes), contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia, em autos de ação de obrigação de fazer (devolução de bem) convertida em perdas e danos, em fase de cumprimento de sentença (PJe no 0718822-54.2019.8.07.0003). A decisão, na parte que interessa, possui o seguinte teor (ID 28681931): “(...) Não deve prosperar o pedido de expedição de ofício à instituição financeira em que ocorreu o bloqueio de numerário pelo sistema Bacenjud para que informe a natureza da respectiva conta bancária, pois, conforme mera literalidade legal, se trata de ônus da parte devedora comprovar que as quantias são impenhoráveis. A sua inércia não deve ser suprida pela desnecessária intervenção do Poder Judiciário em desfavor da parte adversa. Esse é o teor do artigo 854, parágrafo 3o, inciso I, do Código de Processo Civil: (...) Ademais, note-se que o prazo para impugnação à penhora é de apenas 05 (cinco) dias, consoante artigo 854, parágrafo 3o, do Código de Processo Civil, o qual, ainda que computado em dobro em razão da atuação de Defensoria Pública, certamente expiraria até o recebimento da resposta da instituição financeira, observando-se que o mero pedido de expedição de ofício não configura impugnação à penhora nem tampouco possui o condão de interromper ou suspender o prazo legal. Outrossim, cumpre destacar que, embora a parte executada tenha sido citada fictamente, é inverossímil que não tenha acesso à sua conta bancária e, por consequência, ao bloqueio realizado pelo sistema Bacenjud, de forma que, desejando e sendo cabível, poderia comparecer efetivamente ao processo. Por conseguinte, indefiro o pedido de expedição ofício à instituição financeira. (...)” – grifou-se Alega, em síntese, que a negativa do pedido para oficiar à instituição bancária, para informar a natureza da conta do agravante que foi objeto de bloqueio pelo SISBAJUD (se conta corrente ou poupança), é imprescindível para eventual alegação de impenhorabilidade dos valores, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, nos termos do art. 833, inciso X, do Código de Processo Civil (CPC). Sustenta que, no exercício da curadoria especial de ausentes, a Defensoria Pública está impossibilitada de contatar as partes citadas por edital e, por isso, não possui outros meios para obter essa informação. Consequentemente, foi imposta condição impossível, em violação aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do acesso à justiça e da cooperação. Afirma que estão presentes todos os requisitos para a antecipação dos efeitos da tutela de urgência, diante da impossibilidade de adoção de outras diligências pela defesa para saber a natureza da conta bloqueada, sobretudo em razão do sigilo bancário do agravante. Assevera que o perigo de dano decorre do próprio bloqueio do valor (total de R$ 504,56), que está custodiado em conta judicial, e da expropriação definitiva. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para determinar expedição de ofício ao Branco de Brasília e à Caixa Econômica Federal para informar a natureza da conta do agravante, ausente, que foi objeto de bloqueio, bem como a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para determinar a suspensão da penhora e demais atos constritivos. No mérito, a requer a reforma da decisão agravada para confirmar a liminar a ser deferida nesses termos. Sem preparo, diante do pedido de concessão da gratuidade da justiça pendente de apreciação. É o relatório. DECIDO. Inicialmente, o agravante, revel citado por edital, teve seu pedido de gratuidade de justiça indeferido na sentença transitada em julgado, tendo em vista que “(...) o simples fato de a requerida estar sendo assistida pela curadoria não presume a sua hipossuficiência econômica, ainda mais quando a Defensoria Pública sequer tem o contato direto com a parte para saber sua real situação econômica (...)”. Entretanto, diante da possibilidade da dispensa do recolhimento do preparo, apenas para viabilizar o conhecimento do agravo, DEFIRO o pedido de gratuidade da justiça, que se limitará ao presente recurso, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em cognição sumária, característica do provimento liminar, os fundamentos apresentados pelo agravante não refletem a plausibilidade da concessão do efeito suspensivo e da antecipação da tutela recursal, porquanto não verificada a probabilidade de provimento do recurso. O agravante foi citado por edital no processo de conhecimento e não compareceu ao processo até a presente data. Tampouco houve notícias de seu paradeiro após o bloqueio de valores em suas contas bancárias. Esses fatos são suficientes para caracterizar o desinteresse do agravante em responder ao processo de execução e promover o exercício de uma defesa substancial, para minorar os efeitos do cumprimento de sentença, inclusive. Apesar do interesse da Defensoria Pública em realizar a melhor defesa possível, sobretudo no exercício da curadoria especial, o Código de Processo Civil imputa expressamente o ônus da alegação da impenhorabilidade à própria parte, nos termos do art. 854, § 3o, inciso I. Sopesada a determinação legal com o interesse do credor em satisfazer o seu crédito, pelo menos em parte mínima, a ausência do devedor não pode obstar, por si só, o prosseguimento da execução. Nem o juízo está obrigado a expedir o ofício requerido, pois lhe compete a realização da penhora em dinheiro de forma geral, conforme a literalidade do art. 854 do CPC: “Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução.” (...) § 3o Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que: I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis”. Ilustrativamente, transcrevem-se as seguintes decisões monocráticas proferidas recentemente no Superior Tribunal de Justiça: “DECISÃO (...) Da análise dos autos, verifica-se que a consulta realizada ao sistema Bacenjud em busca de ativos financeiros do devedor, ora agravante, resultou parcialmente frutífera, tendo sido bloqueada, em 13/03/2020, a quantia de R$ 2.486,53, de um total devido de R$ 13.402,16 (Id. 60496212 dos autos de origem). A penhora restou formalizada por meio da decisão interlocutória de Id. 60496212 (autos de origem), proferida em 01/04/2020. Em que pese a mencionada penhora, tem-se que o executado não compareceu ao processo, não manifestando qualquer insurgência à constrição, fato que não se justifica por suposto desconhecimento do bloqueio de valores, uma vez que tem acesso à sua conta bancária. E sobre a matéria, o art. 854, § 3o, I, do CPC expressamente dispõe ser ônus da parte devedora/executada comprovar, no prazo de 5 (cinco) dias, que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis. Leia-se: (...) Desse modo, a inércia do devedor não corrobora a tese exposta nas razões recursais, em que se busca transferir ao Poder Judiciário e à instituição financeira o encargo probatório que, legalmente, competiria ao próprio executado. Ademais, em contrapartida, vê-se que o exequente/agravado maneja as diligências necessárias para receber o crédito devido, porém enfrenta dificuldades diante da inércia do executado em efetuar o pagamento. Com efeito, observa-se que a decisão monocrática recorrida, confirmada pelo Tribunal a quo em sede de agravo de instrumento, foram fiéis à literal disposição do artigo de lei tido como vulnerado. Assim, não tendo o insurgente logrado demonstrar, de forma clara e precisa, como o acórdão recorrido poderia ter violado a regra prevista no art. 854, § 3o, I, do CPC, é de rigor a incidência do óbice contido na Súmula Súmula 284/STF. 2. Ademais, a subsistência de fundamentos válidos não atacados - ausência de manifestação do executado quanto ao bloqueio de valores em sua conta bancária, associado à impossibilidade de se transferir ao Poder Judiciário e à instituição financeira o encargo probatório que legalmente competiria ao próprio executado - impedem o acolhimento da pretensão recursal, ante o óbice contido na Súmula 283/STF. (...) 3. Do exposto, com amparo no artigo 932 do NCPC c/c a súmula 568/STJ, conheço do agravo (art. 1.042, do CPC/15) para, de pronto, não conhecer do recurso especial. (...) Brasília, 29 de junho de 2021. MINISTRO MARCO BUZZI Relator (AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1858412 - (2021/0079044-2) DECISÃO (...) Contudo, o douto Juízo não agiu com o costumeiro acerto, de sorte que a decisão interlocutória proferida bem como o acórdão que a manteve merecem reforma, pois a negativa do pedido feito ao Julgador para oficiar a instituição bancária, a fim de informar a natureza da conta do Recorrente, infringe diretamente os princípios que norteiam os direitos fundamentais da Constituição da República, como por exemplo, o direito à ampla defesa e à ampla produção probatória, direitos estes consagrados também no CPC, mais precisamente nos artigos 5°, 6°, 7° e 8°... [...] É óbvia a necessidade de tal informação, tendo em vista que há a possibilidade dos valores serem impenhoráveis, caso a referida conta tenha natureza salarial ou poupança, já que o valor penhorado não ultrapassa os 50 (cinquenta) salários-mínimos. Assim, tal decisão também viola os artigos 832 e 833, inciso IV e §2°, do CPC, eis que estes declaram a impenhorabilidade de vencimentos, subsídios, salários, etc., desde que não ultrapassem o valor de 50 salários-mínimos...(fls. 302-303). Quanto à segunda controvérsia, alega violação do art. 1°, § 4o da LC n. 105/2001, trazendo o(s) seguinte(s) argumento(s): (...) É, no essencial, o relatório. Decido. (...) Porém, no meu entender, peço vênia aos valorosos entendimentos contrários, inexiste possibilidade de quebra do sigilo bancário nesta situação, especialmente quando após o bloqueio, o executado mantém-se inerte. Isso porque, após o bloqueio de valores pelo sistema BACENJUD, a instituição bancária envia correspondência ao endereço cadastrado pelo executado para que tome ciência da ordem cumprida e as providências que achar necessárias. [...] No caso em análise, a Execução se arrasta desde o ano de 2016 sem que as partes fossem encontradas nos endereços diligenciados ou sem localização de bens suficientes para garantir a execução, de modo que a movimentação da máquina judiciária para proteção de direito patrimonial de executado inerte mostra-se desarrazoada e descabida, ainda mais quando a providência requerida é ônus da parte (artigo 854, parágrafo 3o do Código de Processo Civil) (fls. 286-287).(...) Ante o exposto, com base no art. 21-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 08 de fevereiro de 2021. MINISTRO HUMBERTO MARTINS Presidente (Ministro HUMBERTO MARTINS, 09/02/2021) Ademais, o requisito periculum in mora não ficou devidamente caracterizado, por ausência de comprovação mínima de lesão grave ou de difícil reparação. Isso se evidencia pelo fato de que foi bloqueado apenas o montante de R$ 504,56 pelo SISBAJUD. Embora tal valor possa ser considerado impenhorável, se de fato estiver em conta poupança, a não expedição do ofício para saber a natureza da conta não traz, no caso concreto, qualquer prejuízo ao agravante, especialmente porque foram encontrados três veículos de sua propriedade no sistema RENAJUD (ID 28681931, p. 125), que podem ser expropriados. Se assim for, bastará o desbloqueio do valor. Ante o exposto, INDEFIRO os pedidos de efeito suspensivo e de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Intime-se o agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 1o de setembro de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator